Tribunal: TJDFT
Processo: 0730988-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730988-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. AGRAVADO: A. E. S. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: KATIANA SILVA DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0712256-79.2025.8.07.0003, ajuizada por A.E.S.M.S, representada por sua genitora, majorou a multa aplicada, nos seguintes termos (ID 242053343 do processo originário): “Trata-se de ação de manutenção de contrato de plano de saúde com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e indenização por danos morais ajuizada por A.E.S.M.S , representado por sua curadora K.S.A, em face de Connectmed Consultoria, Administração e Tecnologia em Saúde Ltda., operadora de plano de saúde. No ID. 239780893, foi deferida medida liminar para determinar que CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA forneça o tratamento domiciliar (home care) ao paciente Alef Emanuel Silva Messias Sepulvida, conforme prescrição médica, com o fornecimento dos insumos necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). A requerida foi intimada em 24 de junho de 2025, conforme Id. 240455506. No dia 30 de junho, a parte autora peticionou nos autos informando que a ré ainda não cumpriu a medida liminar e requereu a majoração da multa. A decisão de ID. 241279327 determinou nova intimação pessoal para cumprimento da tutela de urgência sob pena de majoração da multa. O autor noticiou que a tutela de urgência ainda não foi cumprida no ID. 241828437. DECIDO. Diante disso, MAJORO a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte requerida CONNECTMED CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA no endereço SCN QUADRA 4 BLOCO B- SALA 604 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70714-020 via oficial de justiça, em regime de urgência para cumprimento da decisão de ID. 239891112, no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Diante do descumprimento da decisão, a multa diária anteriormente arbitrada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) incidirá até 48 horas após a intimação. Transcorrido o prazo de 48 horas, passará a incidir a multa diária majorada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Dou a esta decisão força de mandado de intimação. Cientifique-se a parte autora. Prazo: 2 dias. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 239780893”. Em suas razões recursais (ID 74505315), afirma que foi deferida tutela de urgência para obrigar a ré a fornecer Home Care ao agravado. Menciona que a multa foi inicialmente estabelecida no valor de R$ 2.000,00, sendo, posteriormente, majorada para R$ 5.000,00. Defende que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Verbera que a multa aplicada pode acarretar um desequilíbrio econômico. Aduz que não foi concedido prazo razoável para o cumprimento da liminar. Questiona o valor da multa arbitrada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido para: a) reformar a decisão agravada e indeferir a concessão de antecipação da tutela recursal; b) excluir a multa diária arbitrada; c) alternativamente, a minoração da multa fixada. A decisão de ID 74576702 determinou que a agravante esclarecesse a tempestividade do recurso. A agravante se manifestou no ID 74614777. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que a agravante apresentou, nas razões recursais, argumentos para questionar o deferimento da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo. Argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Questiona, ainda, a fixação da multa diária. Todavia, verifico que o questionamento acerca do desacerto na concessão da tutela de urgência deferida na origem, não pode ser objeto do presente recurso. Com efeito, a decisão que determinou a ré a fornecer o tratamento domiciliar (Home Care) foi prolatada no dia 17/06/2025. O mandado de citação e intimação da agravante foi juntado aos autos no dia 24/06/2025 (ID 240455506, na origem). Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 25/06/2025, de forma que o prazo final de 15 dias teria sido em 15/07/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 29/07/2025. Desse modo, a obrigação liminar imposta para obrigar o fornecimento do tratamento domiciliar é questão preclusa, não podendo ser rediscutida nesta fase processual. Assim sendo, compete à ré/agravada cumprir a decisão liminar. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em fornecer o tratamento domiciliar, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. O fato é que a obrigação não foi cumprida, conforme informado pelo autor nos autos de origem, o que motivou a majoração da multa. Desse modo, neste momento processual, a multa fixada se mostra necessária para compelir a agravante ao cumprimento da liminar deferida. Assim sendo, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que necessita que lhe sejam prestados os serviços de Home Care. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora